Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713443-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANE PINTO DA SILVA AGRAVADO: CLEUBER JOSE DE BARROS, TATYANE PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator